Tribunal: TJMT
Processo: 0018669-15.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018669-15.2011.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAMIRO LA ROQUE OBEM - CPF: 356.916.700-34 (RECORRIDO), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/91 - PREENCHIDOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

“
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os
honorários

advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário
da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Previdenciária, movida por
Ramiro La Roque Obem
, julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, devido desde (11/05/2011), dia subsequente à cessação do auxílio-doença, descontando-se eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento ou restabelecimento do benefício, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso pelo IPCA.

Sem custas, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4o, II, do art. 85 do CPC.

Tendo em vista a concordância das partes quanto a forma de cálculos dos juros e correção monetária as fls. 194/197 e 199-verso, foi homologado pelo Juízo
a quo
a desistência do recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tratava apenas sobre esse tema, encartado as fls. 187/191.

Os autos foram encaminhados para reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente feito (Id. 4000438).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Versa a hipótese sobre reexame necessário da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio-Doença c/ Pedido de Liminar, ajuizada por RAMIRO LA ROQUE OBEM, no qual foram julgados procedentes os pedidos vindicados na exordial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a implantar em favor do autor o benefício de aposentadoria por invalidez, a incidir à partir do dia seguinte em que o benefício de auxílio-doença foi cessado, cujos valores deverão incorrer os juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso pelo IPCA.

Em sua inicial o autor relata que trabalhava na “Serralheria do Gaucho”, na função de Serralheiro e na data de 05 de outubro de 2009, sofreu uma queda durante o expediente de trabalho, em uma moto da empresa. Em consequência do acidente teve problemas nos ombros, braço direito e paralisia MSD.

Diante desse quadro, o autor requereu junto à Autarquia Previdenciária, a concessão administrativa do benefício de auxílio-doença, o qual foi deferido até a data de 10.05.2011, quando foi submetido a perícia médica do INSS e, apesar de não ter restabelecido a sua capacidade laborativa, fora indeferido o benefício, por não ter sido constatado incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

Por esse motivo bem como pela piora do seu quadro clínico o autor interpôs a presente ação de concessão de benefício previdenciário.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pela médica perita nomeada pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o autor apresenta incapacidade laborativa total e permanente, sem condições de reabilitação para outra atividade ou desempenho da atividade habitual que exercia. Transcrevo trecho:

“ (...)
Resposta aos quesitos do Juízo:

4.3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta "doença" sofrida pelo Requerente?

R: Com lesão do plexo braquial. Com dor (dor neuropática), perda dos movimentos e a força do membro superior direito com atrofia muscular

4.4. Existe nexo causal entre as Sessões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

R: Sim, existe nexo causal. Conforme informações do benefício, histórico da doença e CAT. - FL31. Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT, com data do acidente de 05/10/2009, com CID 842.7, S44.7. - Fls.101l102. Informações do benefício, auxílio-doença por acidente de trabalho espécie 91, de 04.12.2009 a 10.05.2011. – fl.104. Informações do benefício, auxílio-doença por acidente de trabalho espécie91, de 04.12.2009 até a presente data (00/00/000).

4.11.. O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

R: Sim.

4.12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o (a) Sr.(a) Perito (3) se a incapacidade laborativa, no seu entender e permanente ou temporária?

R: Permanente.

4.13. Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

R: Não se aplica. Há incapacidade laborativa total e permanente.

CONCLUSAO:

Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicinado Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que o Autor é portador de sequela de lesão do plexo braquial no membro superior direito desde 2009com CID (354.0. A sequela é irreversível. Quanto a incapacidade: Há incapacidade laborativa total e permanente. Quanto ao nexo causal: Há nexo causal a ser estabelecido. Não é possível de reabilitação profissional para outras atividades.”
(fls. 161/165 – Id. 3820417).

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade total e permanente do autor, preenchendo o requisito previsto no artigo
42 da Lei n.o 8.213/91, que prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença, contados da citação.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto à condenação honorária, esta somente ocorrerá, quando liquidado o julgado.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Isto posto,
retifico em parte a sentença,
tão somente

para

determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020